Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724899-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA DE PAULA CORREA, MC NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI, MILTON APARECIDO CORREA AGRAVADO: DESINALDO DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Pamella de Paula Correa em face do despacho (ID 66623392) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Desinaldo de Santana, deixou de prover pedido de penhora do veículo de propriedade do Executado. Alega que, a despeito de o veículo encontrar-se registrado em nome dela, é de propriedade do Agravado e, assim, pode ser objeto de penhora para o pagamento da dívida cobrada no processo. Destaca que a propriedade de veículo, bem de natureza móvel, ocorre com a tradição e não com o registro no órgão de trânsito. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Em que pese ter sido nomeado “despacho”, o ato atacado tem evidente conteúdo decisório, razão pela qual conheço do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Tem razão a Agravante quando afirma que a tradição do bem móvel, no caso o veículo objeto da lide, é ato suficiente para a transferência de propriedade. Contudo, não se infere qualquer garantia de que o bem ainda seja de propriedade do Executado, o que seria presumível caso estivesse registrado em nome dele. Considere-se que, assim como ocorreu no negócio entabulado entre as partes, é possível, e não raro acontecer, que o veículo tenha sido transferido a outra pessoa por simples tradição, sem que formalidades junto ao órgão de trânsito tenham sido observadas. Registre-se que a imagem do veículo na garagem da casa do Agravado foi fotografada há quase dois anos e meio, ainda durante a fase de conhecimento do processo (ID 13246761). Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, à míngua de fundamentação específica nesse sentido. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator